Tribunal: TCU
Processo: 043.209/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2925/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.209/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Gomes de Sá Junior (CPF XXX.168.894-XX); Gustavo Pires Cabral Prado (CPF XXX.948.541-XX); Ivanira Bromatte Duarte (CPF XXX.428.218-XX); Janaína Evangelista de Jesus (CPF XXX.847.391-XX); Sônia Maria Sapateiro Fernandes (CPF XXX.153.418-XX); Soraia das Graças Mariano de Souza (CPF XXX.534.548-XX); Thalita Rayne Ribeiro Tunnermann (CPF XXX.552.331-XX); Tharly Telloli Trassi (CPF XXX.099.938-XX); Thatiane Alves de Castro Albuquerque (CPF XXX.585.721-XX) e Thiago Fernandes Gonçalves (CPF XXX.114.171-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.